Tribunal: TCU
Processo: 021.815/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Indícios de irregularidade na concessão, execução e regulamentação de suprimento de fundos no Senado Federal (SF).

Inteiro teor:
Acórdão 8423/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Senado Federal, na condição de órgão responsável, é automaticamente considerado parte do processo de representação, em acordo com o art. 144 do Regimento Interno do TCU, podendo praticar os atos processuais requeridos por meio de suas instâncias de representação, sendo desnecessária sua admissão como parte interessada; Considerando que a instrução de mérito elaborada no âmbito da unidade especializada indicou oportunidades de aprimoramento na concessão de suprimento de fundos com fundamento no regime especial de execução, no que foi acompanhada pelo representante do Ministério Público junto ao TCU que atuou no feito; Considerando que, no caso concreto, o posicionamento técnico considerou pertinentes as alegações do Senado Federal quanto à implementação do regime especial de execução em função dos riscos à segurança do chefe do Poder Legislativo federal; Considerando que a matriz de monitoramento da auditoria interna do Senado Federal (peça 17, p. 16) registra que a unidade gestora entendeu procedentes as recomendações do controle interno de divulgação no Portal da Transparência daquele órgão do detalhamento dos dispêndios com suprimento de fundos e de realização de pesquisa de mercado com três cotações antes de cada aquisição, tendo constado ainda que estavam sendo adotadas medidas visando seu respectivo atendimento; Considerando que, nos termos do art. 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, o Tribunal poderá dispensar a formulação de deliberações caso a unidade jurisdicionada tenha se comprometido formalmente a adotar medidas preventivas ou corretivas, ou caso estejam em estudo outros aprimoramentos capazes de proporcionar os resultados práticos pretendidos com a recomendação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e arquivar o presente processo, com a notificação do Senado Federal e do representante a respeito desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.815/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: Edvaldo Fernandes da Silva (OAB/DF 19.233). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.